Tribunal: TCU
Processo: 020.003/2008-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1452/2023-TCU-Plenário Vistos, relacionados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interposto pelo sr. José Domingos Soares contra o Acórdão 531/2016-TCU-Plenário , proferido em tomada de contas anual, Considerando que os recursos de reconsideração devem ser interpostos por uma única vez contra determinada deliberação, nos termos do art. 33 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, Considerando que o sr. José Domingos Soares já interpôs recurso de reconsideração contra o Acórdão 531/2016-TCU-Plenário , o qual foi apreciado mediante o Acórdão 2780/2021-TCU-Plenário , Considerando que ocorreu a preclusão consumativa para a interposição de recurso de reconsideração, nos termos do artigo 278, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno do TCU, Considerando que não seria possível receber o expediente como recurso de revisão, pois este expediente recursal somente pode ser conhecido em hipóteses específicas e excepcionais, descritas no artigo 35 da Lei 8.443/92, Considerando que o recurso de revisão constitui na última oportunidade recursal existente neste processo e o recebimento da peça nessa modalidade seria prejudicial ao responsável, que teria encerrado, em definitivo, sua oportunidade de revisão da decisão, Considerando que não ocorreu a prescrição com base na Resolução-TCU 344/2022, Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao Tribunal no sentido do não-conhecimento do presente recurso, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, § 3o, e 285, caput , e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 1. não conhecer do presente recurso de reconsideração; e 2. dar ciência deste acórdão ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 020.003/2008-5 (TOMADA DE CONTAS SIMPLIFICADA - Exercício: 2007) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Recorrente: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: DDF - Superint. Regional/AM 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.8. Representação legal: Erik Franco de Sá (3786/OAB-AM), representando André Pereira da Silva; Tiago Pires de Abreu (12726/OAB-AM) e Lilian Pires de Abreu (13405/OAB-AM), representando P P A Comercial Ltda; Joao Soares Gomes (2545/OAB-AM), representando M.m.b.de Freitas; Erik Franco de Sá (3786/OAB-AM), representando Raimundo Soares da Silva; Erik Franco de Sá (3786/OAB-AM), representando Anderson Rogério Pereira da Silva; Rafaela de Sousa Andrade Plutarco (20199/OAB-CE), Dorothy Miranda da Silva (13077/OAB-CE) e outros, representando Jose Edson Rodrigues de Souza; Erik Franco de Sá (3786/OAB-AM), representando Patrícia Pereira da Silva; David Azulay Benayon (8688/OAB-AM) e Serafim Fernandes Correa (7669/OAB-AM), representando Maquipel-comercio de Maquinas e Pecas Ltda; Erik Franco de Sá (3786/OAB-AM), representando Granito Construtora Ltda - Me; Luiz José Lopes Pessoa (1075/OAB-AM), representando P R B Pessoa; José Ribamar Duarte, representando Jose Verissimo da Silva - Me; Erik Franco de Sá (3786/OAB-AM), representando Cotrar Comércio Transportes e Representações Ltda.; Gabriel Simonetti Guimaraes (15.710/OAB-AM), Laiz Araujo Russo de Melo (6.897/OAB-AM) e outros, representando Aloizio Paes de Lima; Joao Soares Gomes (2545/OAB-AM), representando E. Gomes Trindade; Antonio Azevedo de Lira (5474/OAB-AM) e Shirley da Silva Steck Silveira (5669/OAB-AM), representando Antonio da Silva Araújo; Tatiane Medina Oliveira (6336/OAB-AM), representando Liomar Guimaraes Azevedo - Me; Izabelle Lima Assem (6075/OAB-AM), Joao Paulo Simoes da Silva Rocha (5549/OAB-AM) e outros, representando Oseias Alves de Souza; Larisse Gadelha Fontinelle (14351/OAB-AM), representando Nancy Ramos de Almeida; Wilamis Rodrigues da Silva, representando Constrec Construcao Civil Ltda - Me; José Ercídio Nunes (14919/OAB-DF), representando Francisco Caninde Fernandes de Macedo; Washington César Rocha Magalhães (4203/OAB-AM), representando Petrovan Derivados de Petroleo Ltda; Paula Cristina de Oliveira Simoes (448697/OAB-SP), representando André Pinatto; Paula Cristina de Oliveira Simoes (448697/OAB-SP), representando Ermindo Pinatto; Cintia Pinheiro dos Santos (5433/OAB-AM), representando Aparecida Gualberto dos Reis; Paula Cristina de Oliveira Simoes (448697/OAB-SP), representando El-shaddai-importacao e Comercio Ltda; José Carlos Cavalcanti Júnior (3607/OAB-AM), representando Joao Jose Araujo Amorim. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.